Tribunal: TJDFT
Processo: 0725157-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LEI DE DIREITO AUTORAL. ECAD. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ESCLARECIMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
2. O Recurso Especial número 1.589.598/MS, sob a Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, é didático ao esclarecer a inexistência de bis in idem no recolhimento de direitos autorais tanto pela empresa de radiodifusão quanto pelo estabelecimento comercial o qual reproduz a obra em local de frequência coletiva, tudo com fulcro no artigo 29, inciso VIII, alíneas “d” e “e” da Lei número 9.610/1998. 2.1 É indubitável que as academias de ginástica devem recolher as parcelas referentes aos direitos autorais, porquanto se enquadram no verbete número 63 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.
3. Consagrou o Novo Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
4. Recurso conhecido e não provido.